Tribunal: STJ
Processo: 1500010-85.2023.8.26.0382
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110956 - SP (2025/0441376-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: AGOSTINHO MOTA
ADVOGADO
: LUCAS EUZÉBIO CALIJURI - SP272795
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n.
182, STJ.
2. O agravante alegou ter impugnado corretamente a decisão de admissibilidade e reiterou
as razões do recurso especial, pleiteando o provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial interposto
pelo agravante impugnou de forma específica os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, em respeito ao princípio da
dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão recorrida foi fundamentada na ausência de impugnação específica quanto aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem,
especialmente no que tange à incidência da Súmula n. 7, STJ.
5. A impugnação à decisão monocrática deve ser clara e suficiente para demonstrar o
equívoco dos fundamentos utilizados, conforme o princípio da dialeticidade, o que não foi
observado pelo agravante, que apresentou fundamentação genérica.
6. A ausência de impugnação específica e suficiente aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 182, STJ, justificando a
manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53857899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:28
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: a4c911ea-3ed0-4021-a426-52a972fd8897

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Súmula n. 7, STJ; Súmula n. 182, STJ; Súmula n. 83, STJ; Súmula n. 518, STJ; Súmula n.
283, STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN de
REsp n. 2.159.173/SP,
23/12/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53857899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:28
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: a4c911ea-3ed0-4021-a426-52a972fd8897

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110956 - SP (2025/0441376-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: AGOSTINHO MOTA
ADVOGADO
: LUCAS EUZÉBIO CALIJURI - SP272795
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n.
182, STJ.
2. O agravante alegou ter impugnado corretamente a decisão de admissibilidade e reiterou
as razões do recurso especial, pleiteando o provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial interposto
pelo agravante impugnou de forma específica os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, em respeito ao princípio da
dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão recorrida foi fundamentada na ausência de impugnação específica quanto aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem,
especialmente no que tange à incidência da Súmula n. 7, STJ.
Documento eletrônico VDA53857900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:15
Código de Controle do Documento: 3a315783-b362-4fac-8e43-4528b65b9881

5. A impugnação à decisão monocrática deve ser clara e suficiente para demonstrar o
equívoco dos fundamentos utilizados, conforme o princípio da dialeticidade, o que não foi
observado pelo agravante, que apresentou fundamentação genérica.
6. A ausência de impugnação específica e suficiente aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 182, STJ, justificando a
manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação à decisão monocrática deve ser clara e suficiente para demonstrar o
2.
equívoco dos fundamentos utilizados, em respeito ao princípio da dialeticidade.
A
ausência de impugnação específica e suficiente aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 182, STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Súmula n. 7, STJ; Súmula n. 182, STJ; Súmula n. 83, STJ; Súmula n. 518, STJ; Súmula n.
283, STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN de
REsp n. 2.159.173/SP,
23/12/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A M contra decisão da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento na Súmula n. 182, STJ.
Neste agravo regimental, o insurgente aduz ter impugnado corretamente a
decisão de admissibilidade e repisa as razões do recurso especial, pugnando pelo
provimento do recurso especial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53857900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:15
Código de Controle do Documento: 3a315783-b362-4fac-8e43-4528b65b9881

VOTO
O agravo regimental impugnou corretamente a decisão recorrida, contudo não
merece provimento.
Compulsando os autos, observo que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso
especial com fundamento no óbice previsto nas Súmulas n. 7, 83 e 518, STJ e 283, STF
(fls. 372-375).
A Presidência deste Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o agravo em
recurso especial, entendeu que não houve impugnação específica quanto aos fundamentos
da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, notadamente quanto à
incidência da Súmula n. 7, STJ (fls. 423-424).
Em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão monocrática
deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados
para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora agravante, ônus do qual não
se desincumbiu a defesa uma vez que limitou-se a apresentação fundamentação
genérica. A ausência dessa impugnação específica atrai, por analogia, a incidência da
Súmula n. 182, STJ.
Em sentido semelhante:
"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS.
SIGNIFICATIVA
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE.
PRECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o, DA ART. 33, LEI 11.343/2006.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a
condenação do recorrente por tráfico de drogas e rejeitou os pedidos de
absolvição por insuficiência probatória, revisão da dosimetria da pena e
aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com base na
§ 4o.
Lei 11.343/2006, art. 33,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em
discussão: (i) definir se é possível a absolvição do recorrente em razão de
alegada insuficiência de provas; (ii) analisar a adequação da dosimetria da
pena aplicada pelo tribunal de origem, considerando-se a quantidade de
droga apreendida; e (iii) determinar se o recorrente faz jus à causa
Documento eletrônico VDA53857900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:15
Código de Controle do Documento: 3a315783-b362-4fac-8e43-4528b65b9881

especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, à luz de sua
suposta dedicação à atividade criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de absolvição é
indeferido, pois o acórdão recorrido consigna que o conjunto probatório
aponta para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo inadmissível o
reexame de provas no recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 4. A
dosimetria da pena é mantida, com base na expressiva quantidade de
droga apreendida (mais de duzentos quilos de maconha), o que justifica o
aumento da pena-base em consonância com o disposto no da e com a
jurisprudência deste Superior
Tribunal, que
art. 42 Lei 11.343/2006
admite a consideração da quantidade e da natureza da droga para fixação
da pena. 5. A causa especial de diminuição de pena do § 4o, da
é
art. 33,
inaplicável, pois o tribunal a quo fundamenta o Lei 11.343/2006,
afastamento da minorante na dedicação do recorrente à atividade
criminosa e na integração a organização criminosa, constatada pela
quantidade de entorpecente apreendido e as circunstâncias da apreensão,
em linha com a jurisprudência consolidada do STJ, que permite o
afastamento da redução com base em elementos concretos.
IV.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO."
(
Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN
REsp n. 2.159.173/SP,
de
.
23/12/2024)

Nesse contexto, competia à defesa, por ocasião da interposição do agravo
regimental, evidenciar o desacerto da decisão agravada, demonstrando, de forma clara e
específica, que o agravo em recurso especial enfrentou todos os fundamentos adotados na
decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu.
Em reanálise ao agravo em recurso especial de fls. 378-392, verifico que não foi
realizada impugnação específica quanto à incidência da Súmula n. 7, STJ no caso. O
agravante utilizou-se de fundamentação genérica, deixando de apresentar, dentro do
contexto dos autos, porque o pedido não ensejaria revolvimento fático.
Assim, a ausência de impugnação específica e suficiente aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade justifica a aplicação da Súmula n. 182, STJ, o que impõe a
manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53857900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:15
Código de Controle do Documento: 3a315783-b362-4fac-8e43-4528b65b9881

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0441376-2
AREsp 3.110.956 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10001239620238260382 15000108520238260382 23320002022
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AGOSTINHO MOTA
ADVOGADO
: LUCAS EUZÉBIO CALIJURI - SP272795
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Importunação Sexual
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: AGOSTINHO MOTA
ADVOGADO
: LUCAS EUZÉBIO CALIJURI - SP272795
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485980818;0434@
2025/0441376-2 - AREsp 3110956 Petição : 2025/0118913-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:36:56
Código de Controle do Documento: B5BD4F69-85B1-4095-9AA2-20372BA9B5E6